Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0711032-91.2020.8.07.0000 AI Agravante: MARA MÔNICA CAMPOS ALVES Agravadas: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mara Mônica Campos Alves em face de r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo no 0701003-46.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca seja a ré Amil compelida manter a vigência do Plano de Saúde Empresarial da autora, que passará a ser pago integralmente pela requerente, ou ofereça outro plano para fins de migração, nas mesmas condições de preço, cobertura e serviços, sem exigência de carência. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. Com efeito, o plano de saúde indicado pela autora foi contratado pelo segundo requerido, na modalidade empresarial, com inclusão da autora em 01/11/2019, e, houve o cancelamento possivelmente por falta de pagamento, como comprova o documento de ID 60966913. Assim, para que seja reativado o plano empresarial seria necessário o pagamento do valor total devido pela segunda requerida, no importe de R$ 16.686,00. Por outro lado, não é possível a migração do plano empresarial para plano individual, eis que a autora não preenche os requisitos da Resolução Normativa - RN no 438, de 3 de dezembro de 2018 da ANS, que exige o vínculo ativo com o plano, que o beneficiário esteja adimplente e que tenha cumprido o prazo de permanência de dois anos no plano de origem ou de três anos, no caso de cobertura parcial temporária. No caso, como referido, o plano da autora foi ativado em 01/11/2019, ou seja, há seis meses, não cumprindo o prazo de permanência mínimo, está inadimplente com o pagamento das mensalidades, e o vínculo da autora já foi desativado, tanto que já não houve a cobrança da sua quota parte no contracheque de março/2020, ID 62330843. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.” Em síntese, a Agravante diz que a suspensão da cobertura se deu por falta de pagamento pela empregadora, responsável pelo pagamento de 60% do seu plano de saúde. Diz que o percentual de 40%, de responsabilidade da Agravante, continuou a ser descontado pela empregadora, conforme contracheque juntado aos autos. Informa que padece de doença renal crônica em estágio final, hipertensão arterial sistêmica e tireoidite, razão pela qual precisa realizar sessões de hemodiálise curtas, diariamente, com duração de 2 horas, 6 vezes por semana. Afirma que a primeira Ré, operadora do plano de saúde, não a notificou de que o plano seria suspenso, e só tomou ciência da suspensão quando recebeu a fatura do instituto responsável pela hemodiálise a que se submeteu. Sustenta que a Resolução n 438 da ANS, citada na decisão agravada, trata da portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde, e que os requisitos em questão não se aplicam à hipótese de rescisão de contrato coletivo pela operadora ou pessoa jurídica contratante. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a operadora agravada mantenha o plano de saúde empresarial, que passará a ser pago integralmente pela Agravante, ou que ofereça outro plano para fins de migração, nas mesmas condições de preço, cobertura e serviços, sem exigência de carência. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, a Agravante pede a antecipação da tutela recursal para que a operadora de plano de saúde mantenha vigente o plano de saúde empresarial, que passará a ser pago integralmente por ela, ou ofereça outro para fins de migração, nas mesmas condições de preço, cobertura e serviços, sem exigência de carência. Em juízo provisório, considero preenchidos os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. É plausível o direito invocado pela Agravante, pois a suspensão da cobertura do plano de saúde administrado pela Agravada deu-se por falta de pagamento pela empregadora, enquanto o percentual de responsabilidade da Agravante era descontado do seu contracheque (Id. 15876014 – pág. 7-10). Ademais, a Resolução ANS n 438 excepciona expressamente os requisitos invocados pela r. decisão agravada na hipótese de rescisão de contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante, in verbis: “Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...) IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante; (...).” Há possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação pela frágil condição de saúde da Agravante, portadora de doença renal crônica em estágio final, hipertensão arterial sistêmica e tireoidite, que necessita realizar sessões de hemodiálise curta, diariamente, com duração de 2 horas, 6 vezes por semana, conforme comprovado pelo laudo médico Id. 15876014 – pág. 12. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar que a operadora de plano de saúde agravada mantenha a vigência do plano de saúde empresarial, que passará a ser pago integralmente pela Agravante, ou que ofereça outro para fins de migração, nas mesmas condições de preço, cobertura e serviços, sem exigência de carência. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora